Tribunal: TCU
Processo: 000.443/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 256/2020-TCU-Plenário Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar a observância do interesse público e não de interesse meramente privado (v.g. Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016-TCU-Primeira Câmara, 7.329/2014, 2.082/2014 e 8.203/2011-TCU-Segunda Câmara); Considerando que o subitem 8.10.2 do edital e a jurisprudência desta Casa, interpretados em conjunto, admitem a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por subsidiárias integrais (v.g. Acórdão 2444/2012-TCU-Plenário ), desde que atendidas as demais condicionantes, e que o instrumento convocatório não estabeleceu restrição temporal à data de emissão dos referidos atestados; Considerando que, no presente caso, os indícios apontados pela empresa representante - Helisul Taxi Aéreo Ltda. - não se confirmaram, visto que a licitante Líder Táxi Aéreo S.A. demonstrou perante o Departamento de Polícia Rodoviária Federal que a Líder Signature S.A. é sua subsidiária integral e está em processo de incorporação à controladora; Considerando que não foram identificados outros indícios de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 18/2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.443/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Eugênio José Guilherme de Aragão (4.935/OAB-DF) e outros, representando Helisul Taxi Aéreo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido formulado por Helisul Táxi Aéreo Ltda. para ingresso nos autos como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos; 1.6.2. dar ciência desta decisão à Helisul Táxi Aéreo Ltda. e ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, acompanhada da instrução técnica (peça 24); 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.